Tribunal: TJSP
Processo: 1059509-50.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia que concluiu pela inexistência de incapacidade para o exercício laboral. Alegações do apelante que não abalam a higidez da prova técnica. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício acidentário. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1059509-50.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO MARQUES RODRIGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1059509-50.2018.8.26.0053 - São Paulo 2/5
VOTO No 15984
Apelação: 1059509-50.2018.8.26.0053
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Leandro Marques Rodrigues
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia que concluiu
pela inexistência de incapacidade para o exercício laboral.
Alegações do apelante que não abalam a higidez da prova
técnica. Não preenchimento dos requisitos para a
concessão
do
benefício
acidentário.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 165/167,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o
autor interpôs recurso de apelação.
Em suas razões requer, preliminarmente, que o
julgamento seja convertido em diligência para a realização de nova perícia devido à
divergência existente entre o laudo oficial e o parecer de seu assistente técnico. No
mérito aduz, em suma, que os diversos documentos acostados nos autos
demonstram sua incapacidade laborativa decorrente do trabalho e, portanto, faz jus
à concessão do benefício de auxílio-acidente. Pugna pelo provimento do recurso
para que seja julgada procedente a demanda ou, seja o julgamento convertido em
diligência para renovação da prova técnica.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, exerce a função de operador de empilhadeira, na empresa Bona
Terceirização de Mão de Obra para Logística Ltda e, em dia 20/12/2017, sofreu
acidente no trajeto da sua residência para o local de trabalho, quando conduzia sua
motocicleta e veio a colidir com uma bicicleta na Rodovia Presidente Dutra, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1059509-50.2018.8.26.0053 - São Paulo 3/5
lhe causou fratura grave em seu tornozelo e no primeiro e segundo dedos
esquerdos. Foi submetido à procedimento cirúrgico para implantação de dois
parafusos no tornozelo e pinos no primeiro e segundo dedos esquerdos e realizou
trinta sessões de fisioterapia. Em razão do evento infortunístico teve reduzida
permanentemente sua capacidade laborativa. Requereu a concessão do benefício
acidentário cabível.
Foi emitida CAT pela empregadora (fls. 11) e registrado
Boletim de Ocorrência (fls. 12/14).
Infere-se dos autos que o segurado recebeu benefício
de auxílio-doença acidentário no período de 04/01/2018 a 19/08/2018, por fratura
no pé não especificada CID S92-9 (fls. 135/136) e de 22/08/2018 a 06/02/2019,
por fratura da perna, incluindo tornozelo CID S82- (fls. 137/138).
Foi realizada perícia médica em juízo em 29/01/2019
(fls. 105/125, complementada às fls. 155/158).
O exame físico constatou “sem limitação funcional dos
membros inferiores”. Quantos aos pés/tornozelos, o experto não encontrou
restrições funcionais à mobilização passiva à extensão, nem diminuição de força
muscular, tampouco dor à palpação. Notou no tornozelo esquerdo a presença de
duas cicatrizes na face externa, com crostas, sem secreção purulenta e/ou sinais
flogísticos (de infecção). A mobilidade funcional laborativa desse segmento estava
presente, o que foi constatada pelas manobras realizadas e pelas fotografias
anexadas ao laudo.
Em relação aos joelhos/coxas esquerdos, o médico
também não evidenciou nenhuma restrição funcional à mobilização passiva à
extensão/flexão, nem diminuição da força muscular, ou hipotrofia ou atrofia da
musculatura, nem aumento do volume articular. Os testes propedêuticos realizados
restaram todos negativos e a marcha e o acocoramento estavam preservados.
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial, a partir do exame clínico, bem como da análise dos demais documentos
médicos acostados aos autos, concluiu o expert que o autor sofreu acidente de
trajeto e fraturou o tornozelo e dois dedos do pé esquerdo. Após cirurgia não
apresenta limitações funcionais para sua função habitual de operador de
empilhadeira (fls. 118/119).
Após a apresentação do laudo pericial, o autor juntou
parecer divergente de seu assistente técnico (fls. 142/151).
O médico-assistente asseverou, em suma, que o
segurado não obteve completo restabelecimento, pois ainda apresenta quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1059509-50.2018.8.26.0053 - São Paulo 4/5
doloroso na região do tornozelo, não conseguindo fazer o movimento de
embreagem da empilhadeira. Afirmou, ainda, que o autor teve aumento de volume
do tornozelo, redução de movimento de flexão, extensão e abdução plantar, além
de dificuldade para deambular na ponta dos pés. Por tais motivos, concluiu ser
cabível a concessão de auxílio-acidente.
Intimado o experto a se manifestar sobre o laudo
divergente, apresentou os esclarecimentos de fls. 155/158, ratificando seu parecer
anterior, com acréscimo da manobra de agachamento (cócoras) realizada pelo
periciando, onde constatou que ambos os tornozelos estavam simétricos em
relação aos pés, inclusive anexou foto do teste efetivado.
Com amparo na prova técnica oficial, foi então a
demanda julgada improcedente.
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em conversão do
julgamento em diligência. Isso porque o simples fato de a conclusão estampada no
laudo não ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação
da prova que, ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção
racional do Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo
perito judicial.
O laudo é bastante claro e a reabertura da instrução
processual seria impertinente.
No tocante ao mérito, constata-se que o perito
analisou de forma satisfatória o quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a
segurança necessária para adotá-lo com subsídio para a decisão.
E, em que pese o parecer divergente, os argumentos
trazidos pelo médico-assistente não foram capazes de infirmar as conclusões
esposadas no laudo oficial.
Ressalta-se que o perito explica de maneira detalhada
todos os testes realizados, não remanescendo sequela a acometer o segurado que
implique em incapacidade para o labor habitual de operador de empilhadeira (fls.
113/114 e 119).
Convém destacar que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia
médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo “expert” e não impediu
a formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o
contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1059509-50.2018.8.26.0053 - São Paulo 5/5
Assim, era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva diminuição de sua capacidade laborativa em razão do
acidente ou doença do trabalho, do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência da demanda era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto

Relator